Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSIGNADO. GOLPE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. ARDIL PRATICADO POR TERCEIRO. FALTA COMPROVAÇÃO. PARCELAS. COBRANÇAS. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

2. Verificando-se que os contratos de mútuo e de portabilidade de pagamento foram entabulados de forma autônoma pelo autor e de livre e espontânea vontade, bem como que inexistem provas nos autos que permitam concluir que o Banco tivesse conhecimento acerca da alegada fraude, não há como suspender os pagamentos relativos ao empréstimo, máxime se considerada a ausência de nexo causal entre a contratação, o mútuo e os fatos posteriores ocorridos.

3. Recurso provido.